Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UMA NA PRIMEIRA FASE. OUTRA NA TERCEIRA. POSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. CRIANÇA DE TENRA IDADE. MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES AFASTADO. PENA READEQUADA.
I - O entendimento majoritário atual, após decisão proferida pela Terceira Seção do STJ, é no sentido de que a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.
II - O prejuízo ordinário é inerente aos crimes contra o patrimônio, de modo que a ausência de recuperação dos bens subtraídos não é argumento adequado para majoração da pena-base.
III - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. Além disso, a prática do roubo com ameaça dirigida a uma criança de dois anos de idade, é circunstância que extrapola o tipo penal, sendo apta a ensejar a valoração negativa das circunstâncias do crime.
IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
V - Afasta-se a aplicação do concurso formal de crimes constante da sentença, uma vez que todos os bens subtraídos pertenciam a uma única vítima, tratando-se de crime único.
VI - Recurso conhecido e em parte provido.